Tribunal: TJDFT
Processo: 0010335-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010335-21.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADOS: GILVAN LOURENÇO DA SILVA, GILVAN LOURENÇO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por ele interposto. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, porquanto o reclamo especial manejado pelo ora recorrente foi admitido (id.44868951). Assim, o presente agravo em recurso especial não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 45569540. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026